Tribunal: TJBA
Processo: 8057257-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057257-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: RAFAELA ABREU SPINOLA

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE EXPRESSIVO DE MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM COBRANÇA NO VALOR ANTERIOR. ASTREINTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a operadora não se enquadra como entidade de autogestão.

O perigo de dano decorre da própria natureza do direito à saúde, bem jurídico fundamental, sendo prescindível a demonstração de enfermidade atual quando o reajuste expressivo pode inviabilizar a continuidade do plano e gerar risco de desassistência médica.

O reajuste aproximado de 29,9% em único período se revela, em cognição sumária, potencialmente desproporcional, reforçando a plausibilidade da alegação de abusividade e configurando o
fumus boni iuris
.

Embora os planos coletivos não se submetam diretamente aos índices da ANS, os reajustes devem observar critérios de razoabilidade, transparência e justificativa atuarial idônea, admitindo-se o controle judicial quando evidenciada onerosidade excessiva.

A necessidade de perícia atuarial para análise definitiva do reajuste não impede a concessão de tutela provisória quando presentes indícios suficientes de abusividade.

Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação principal permite a recomposição dos valores pagos a menor.

A multa cominatória fixada encontra amparo no art. 537 do CPC e se mostra razoável e proporcional à obrigação de fazer, considerando a capacidade econômica da Agravante e a finalidade coercitiva das astreintes, passível de revisão futura.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º 8057257-55.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE -
e, como
Agravad
a
- RAFAELA ABREU SPINOLA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5